Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708713-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNIA CHRISTINA BENTO COSTA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação ordinária que indeferiu a tutela de urgência consistente na antecipação das avaliações necessárias para a aprovação da agravante no curso técnico em secretaria escolar. A agravante relata que foi nomeada em 8.3.2023 no cargo de técnico de gestão educacional, especialidade secretário escolar, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Afirma que frequenta o curso técnico em secretaria escolar, porém ainda não o concluiu. Sustenta que requereu à agravada a antecipação das avaliações com a finalidade de concluir o curso a tempo da entrega dos documentos necessários para a posse no cargo, cuja data limite é 15.3.2023. Diz que a agravada indeferiu a antecipação das avaliações sob o fundamento de que a agravante não cumpriu a carga mínima de oitocentas (800) horas, conforme previsto na Resolução n. 2 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) de 15.11.2020. Argumenta que possui titulação superior à exigida no concurso público, pois concluiu o curso técnico em serviços bancários e é graduada e pós-graduada em Pedagogia. Registra que possui vasta experiência profissional na própria Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, visto que exerceu o cargo de professor temporário por mais de onze (11) anos, mediante aprovação em concurso público. Alega que possui capacidade técnica, intelectual e aptidão prática para concluir o curso técnico em secretaria escolar de forma abreviada, conforme arts. 41 e 47, § 2o, da Lei n. 9.394/1996. Entende que a Resolução n. 2 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) de 15.11.2020 não pode se sobrepor à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e à Constituição Federal, as quais permitem o acesso aos níveis mais elevados do ensino. Menciona decisões favoráveis em casos análogos com o deferimento da antecipação das provas. Ressalta que não pretende a antecipação dos efeitos da tutela para ser empossada no cargo, mas apenas para realizar as provas e, caso aprovada, obter a titulação almejada. Destaca que o anexo n. 2 do edital n. 23/SEEDF de 13.10.2016, referente ao concurso público em comento, não previa originalmente a exigência do certificado de conclusão do curso técnico em secretaria escolar. Esclarece que foi aprovada em posição superior ao limite de vagas originalmente previsto, razão pela qual não iniciou o curso técnico de imediato. Transcreve jurisprudências em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que permita a realização dos exames finais do curso técnico em secretaria escolar de forma antecipada e, caso a agravante seja aprovada, emita o respectivo certificado de conclusão do curso. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da liminar vindicada. O preparo foi recolhido (id 44591300). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência consistente na antecipação das avaliações necessárias para a aprovação da agravante no curso técnico em secretaria escolar. Veja-se (id 148101087 dos autos originários): (...) Na espécie, não merece acolhida o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela autora. Com efeito, não há probabilidade do direito alegado, porque a própria demandante aponta existir uma determinação normativa (Resolução no 2 de 15 de dezembro de 2020 da CEB/CEDF) para que o curso seja ministrado em uma carga horária mínima de 800h, que ainda não foi atingida pela autora, como expressamente reconhecido na exordial. Além disso, ao contrário do que alega a autora, o art. 47, §2o, da Lei n. 9.304/96 é aplicável tão somente aos alunos do ensino médio, uma vez que está situado neste capítulo da lei, não havendo qualquer determinação legal para abreviação da duração dos cursos de educação profissional e tecnológica, como pleiteado na exordial. Outrossim, ainda que se pudesse admitir a aplicação daquele artigo aos cursos de educação profissional e tecnológica, não é possível verificar, de plano, o exigido extraordinário aproveitamento da autora nos estudos, uma vez que esta se limitou a juntar certificados diversos na área da pedagogia, desacompanhados dos respectivos históricos escolares, que não guardam relação direta com o cargo para o qual foi aprovada, que demanda conhecimentos em Secretariado e é regulado pela Lei n. 7.377/1985. Por fim, o edital do concurso em que a autora restou nomeada foi publicado em 2016, com todos os requisitos necessários para tomar posse no referido cargo, inclusive certificado de conclusão de curso técnico de secretariado escolar, dessumindo-se, daí, que não há urgência, porque a demandante teve, até a data da propositura desta ação, 7 anos para concluir o curso descrito na exordial, com carga horária de aproximadamente três meses. Por esses fundamentos, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida na inicial. Esclareça-se que a presente demanda é proposta contra a instituição de ensino, não o Distrito Federal. Não se discutem os requisitos necessários para a posse no cargo público, tampouco se a agravante possui qualificação superior à exigida pelo edital, apenas a pretensão de obrigar a agravada a aplicar as provas do curso técnico em secretaria escolar de forma antecipada. A agravante foi nomeada em 8.3.2023 no cargo de técnico de gestão educacional, especialidade secretário escolar, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Infere-se que a agravante não possui a formação exigida pelo cargo em que foi nomeada, razão pela qual ingressou na instituição de ensino agravada. Não há nos autos qualquer informação quanto ao progresso da agravante no curso técnico em secretaria escolar, a quantidade de horas cursadas ou suas avaliações. Há apenas o indeferimento da pretensão sob o fundamento de que a agravante não cumpriu a integralidade da carga horária (id 151873525 dos autos originários). Sabe-se que o direito à educação é assegurado a todos, inclusive com a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, conforme arts. 205 e 208, inc. V, da Constituição Federal. Esses direitos foram preservados. A agravante obteve acesso ao curso pretendido, além de possuir titulação com níveis mais elevados do que o tecnólogo. Não há norma que garanta a antecipação das avaliações na forma pretendida pela agravante. A agravada, por outro lado, possui liberdade de ensino e autonomia didático-científica. A carga-horária exigida para o curso tecnólogo, prevista no art. 71 da Resolução n. 2 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) de 15.11.2020 foi estabelecida com a consideração aspectos qualitativos e quantitativos de diversas áreas do conhecimento. Trata-se de requisito que não é contrário à Constituição Federal e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas que lhes dão efetividade, diante da necessidade de garantir o padrão de qualidade do ensino (art. 206, inc. VII, da Constituição Federal e art. 3o, inc. IX, da Lei n. 9.394/1996). Conclusão em sentido contrário exigiria criação de norma individual de aplicação concreta, atitude vedada ao Poder Judiciário, sob pena de invadir a função típica reservada ao Poder Legislativo. Ressalte-se que o art. 41 da Lei n. 9.394/1996 não trata da antecipação do curso, apenas estabelece a faculdade de que o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, seja objeto de avaliação para prosseguimento ou conclusão de estudos. O art. 47, § 2o, da Lei n. 9.394/1996, conforme bem afirmado pelo Juízo de Primeiro Grau, tem aplicação restrita ao ensino superior. A pretensão de aplicação analógica do referido dispositivo legal não se sustenta, pois não se trata de lacuna normativa, mas de uma escolha do legislador. A carga horária dos cursos tecnólogos é reduzida quando comparada com a carga horária da graduação. Não há sentido em abreviar curso com carga horária inferior, sob pena de relativização do padrão de qualidade de ensino exigido pela Constituição Federal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator